Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702963-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURANDIR JOSE DE SOUZA, WILL GODOY RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a(s) parte(s) agravante(s) para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos juntados com as contrarrazões (ID 43880743). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator